Tribunal: STF
Processo: HC 189334
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lorena de Oliveira Ferreira em favor de César Augusto Monteiro Gonçalves, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 600.162/PA (evento 2, fls. 73/74).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, e 29 do Código Penal) (evento 2, fls. 50-6). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…). 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    (…).
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular, porquanto o relator na origem consignou (fl. 66 grifei): 
    (…).
    ‘In casu, em que pese a alegação de que o paciente necessita de cuidados pós-operatórios e que a Casa Penal não dispõe de enfermaria local, não restou comprovado se houve ou não intervenção cirúrgica noticiada pelo paciente (que estava programada para o dia 30/06/20, conforme documento à ID nº 3348555 - Pág. 2), para caracterizar o periculum in mora e, assim, indefiro a medida liminar’. (...) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
      Cientifique-se o Ministério Público Federal.” 
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Defende a substituição da prisão preventiva por domiciliar, visto que o paciente apresenta quadro de “hemorragia digestiva baixa” e necessita de intervenção cirúrgica, com indicação de repouso por 60 (sessenta) dias e cuidados pós-operatórios. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da concessão da medida liminar para conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que não há comprovação, nos autos, se houve ou não a intervenção cirúrgica noticiada pelo paciente, programada para o 30.6.2020. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Anoto, por fim, que o magistrado de primeiro grau, nos autos da ação penal de origem – Processo 0001201-38.2020.8.14.0009 da Vara Criminal de Bragança/PA -, em 15.7.2020, consignou que ‘o requerente não se desincumbiu do ônus da apresentação de prova idônea capaz de assegurar-lhe que a autoridade custodiante não forneça o devido tratamento ao problema de saúde do réu. Assim, analisando atentamente os autos, constata-se que os argumentos do pedido não merecem prosperar, eis que a prisão do acusado foi decretada por violação de medidas cautelares impostas por ocasião de anterior benefício de liberdade provisória. Noutro giro, se mostra imperioso destacar que os documentos do Sistema Penal registram que o acusado já está preso em condições privilegiadas por prerrogativa de agente político no CRCAN, e já é portador da patologia de hemorróidas há 3 (três) anos, e nos termos do Memorando n. 491/20 – CRCAN, somente precisa de enfermaria especializada para pós operatório imediato. Desta forma, entende este juízo que o tratamento do acusado pode ser ministrado no curso do cumprimento da reprimenda penal, NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL E TAMBÉM EXTRAMUROS QUANDO NECESSÁRIO, urgindo em verdade a realização, pela autoridade custodiante, do relatório do estado de saúde do réu, razão pela qual mantenho o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida’.
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora